Tribunal: TJSP
Processo: 1001074-12.2016.8.26.0067
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de omissão e contradição – Inexistência – Mero inconformismo com o julgado – Prequestionamento – Impossibilidade – Multa – Possibilidade:

- Os embargos não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pelo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de omissão e contradição – Inexistência – Mero inconformismo com o julgado – Prequestionamento – Impossibilidade – Multa – Possibilidade:

- Os embargos não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pelo embargante.

- Os embargos de declaração não se prestam para mero reforço de prequestionamento, não tendo cabimento quando a questão foi decidida no acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Embargos de Declaração Cível no 1001074-12.2016.8.26.0067/50000
Voto n°24065
Registro: 2020.0000107148
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1001074-12.2016.8.26.0067/50000, da Comarca de Borborema, em
que é embargante JOSÉ CARLOS DA SILVA, é embargado PREFEITURA
MUNICIPAL DE BORBOREMA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente) e ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Embargos de Declaração Cível no 1001074-12.2016.8.26.0067/50000
Voto n°24065
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 1001074-12.2016.8.26.0067/50000
EMBARGANTE: JOSÉ CARLOS DA SILVA
EMBARGADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
COMARCA: BORBOREMA
VOTO No 24065
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de omissão e contradição Inexistência
Mero
inconformismo
com
o
julgado

Prequestionamento
Impossibilidade
Multa

Possibilidade:
- Os embargos não se prestam para veicular
inconformismo da parte com o decidido, não podendo
ser considerada omissa, obscura ou contraditória a
decisão,
apenas
porque
reflete
entendimento
contrário ao defendido pelo embargante.
- Os embargos de declaração não se prestam para
mero reforço de prequestionamento, não tendo
cabimento quando a questão foi decidida no acórdão.
RELATÓRIO
Alega o embargante (fls. 1/6) que houve omissão e contradição no
acórdão. Era o caso de dilação probatória, com oitiva das partes e testemunhas,
o que não ocorreu. A sentença foi prolatada somente porque o serviço judicial
da Comarca estava em situação de atraso muito além do razoável, demandando
celeridade. Prova disso foi a aplicação de litigância de má-fé, que decorreu
apenas da improcedência. A prescrição perante juízo incompetente interrompe
a prescrição. Existem questionamentos no tocante ao cabimento e aplicação do
estatuto do servidor público municipal de Borborema e o estatuto da guarda
civil municipal, que possuem dispositivos que se auto-excluem. Inexistiu
alteração da verdade, mas interpretação dos fatos. Não houve pronunciamento
quanto ao questionamento de não ter a contestação autenticação da assinatura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Embargos de Declaração Cível no 1001074-12.2016.8.26.0067/50000
Voto n°24065
digital, o que pressuporia a revelia da requerida.
FUNDAMENTOS
1. O embargante não se conformou com o decidido e está agora
buscando reforma, efeito que não têm os embargos de declaração.
Ora, se não concorda com a decisão, deve o recorrente manifestar seu
inconformismo por meio de eventuais recursos cabíveis para modificar o
julgamento de Segundo Grau.
Os embargos de declaração se limitam a reparar obscuridade, omissão,
contradição ou erro material, defeitos que não existem no acórdão embargado,
não podendo ser considerada contraditória, omissa ou obscura determinada
decisão apenas porque o entendimento adotado não coincide com aquele do
embargante.
Os embargos de declaração também não se prestam para mero reforço
de prequestionamento, não tendo cabimento quando a questão foi decidida no
acórdão.

2. Como dito, o embargante busca reverter o mérito do julgado e a
condenação em litigância de má-fé por meio de recurso imprestável para tanto.
O recorrente aduz ter havido omissão e contradição, mas é incapaz de
citar, menos ainda demonstrar, qualquer desses vícios, limitando-se repetir
argumentos já afastados pelo acórdão ora embargado:
“2. Não houve cerceamento de defesa, pois o autor nem sequer indicou quais
provas planejava produzir, menos ainda o que comprovariam.
Limitou-se a mencionar, superficialmente, a prova testemunhal, sem nem
mesmo declinar quem arrolaria para tanto.
Para que haja cerceamento, deve a parte comprovar efetivo tolhimento do seu
direito, pois o processo não é substrato para aventuras jurídicas, de modo que,
não tendo trazido a mais remota verossimilhança quanto à plausibilidade do
alegado, de rigor o afastamento da alegação.
3. A sentença bem fundamentou a improcedência ao argumento de que,
submetendo-se o autor ao regime estatutário, não tem direito a benefícios e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Embargos de Declaração Cível no 1001074-12.2016.8.26.0067/50000
Voto n°24065
vantagens previstas exclusivamente na legislação trabalhista (fls. 385/386):
'O vínculo com a Administração é de natureza estatutária,
circunstância que afasta benefícios invocados e previstos na
Consolidação das Leis Trabalhistas. Vige para as pessoas políticas o
princípio da legalidade. Deste modo, o autor se sujeita somente às
disposições contidas no Estatuto dos Funcionários.
A Constituição Federal atribuiu ao Município a autonomia
administrativa para tanto.
Nessa esteira, conclusão lógica é que, tratando-se de servidor público
estatutário submetido ao correspondente estatuto, não pode invocar em
seu favor benefícios não previstos no regime próprio, muito menos
vantagens específicas aplicáveis a empregados sujeitos ao regime da
Consolidação das Leis Trabalhistas. A mera referência ao art. 7o,
XXIII, da Constituição não ajuda, eis que tal norma apenas permite que
os entes locais, se assim entenderem, por lei, instituam os benefícios
aos seus servidores.
(...)
Portanto, não há que se falar em incidência de regras específicas da
relação contratual trabalhista. Tratando-se de servidor estatutário,
aplica-se o regime jurídico dos servidores municipais, estabelecido
segundo as necessidades e limites orçamentários locais, e não a CLT'.
Ressalte-se que o autor diz não afastar o estatuto jurídico a que submetido
para fundamentar sua pretensão, mas é incapaz de citar qualquer dispositivo
relativo a tal estatuto, salvo quanto ao pedido relativo à promoção horizontal.
Mesmo após a sentença insiste em veicular argumentos em tese, sem qualquer
respaldo fático ou jurídico, beirando a inépcia por falta de esclarecimento
quanto à causa de pedir, lembrando-se que o NCPC assim como fazia o
CPC/73, adota a teoria da substanciação, de modo que não bastam alegações
de fato, devendo a parte também indicar os fundamentos jurídicos da
pretensão, conforme art. 319 do NCPC:
(...)
4. Quanto ao pedido de promoção horizontal, igualmente bem explicou a
sentença a razão da improcedência (fl. 385):
'O Estatuto dos servidores prevê a denominada promoção horizontal,
mas ele não é de fruição automática apenas em razão do decurso do
tempo. Está sujeito à análise de comissão específica, nos termos do art.
36 do Estatuto. Não há nos autos demonstração de referida análise e,
portanto, não é admissível sua imposição. Ademais, o servidor que
entender existente prejuízo por não haver, em momento correto, o
estabelecimento da comissão e do devido processo legal administrativo,
deverá se valer das vias próprias para tanto. Não o fazendo, não pode,
mais adiante, postular genericamente a verba'.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Embargos de Declaração Cível no 1001074-12.2016.8.26.0067/50000
Voto n°24065
5. E o pedido relativo às horas extras também não procede, pois o autor se
submete à escala 12x36, de modo que não se lhe aplica a limitação das 8 horas
diárias.
Além disso, o descanso e o intervalo intrajornada para refeições está inserido
nas 36 horas entre cada jornada. Não se pode esquecer que servidores ligados
às funções de segurança pública devem estar sempre disponíveis durante a
jornada, razão pela qual geralmente se submetem ao regime de 12x36,
inserindo-se nestas 36 horas os descansos e intervalos tradicionais de outras
jornadas, como explicado.
Por fim, não comprovou ter laborado além das 12 horas de cada turno.
Confira-se, a respeito, a fundamentação da sentença (fls. 386/387):
'O autor informa que o regime de escala 12X36 ultrapassa o limite de
oito horas diárias, fazendo jus ao recebimento de adicional pelas horas
excedentes. Primeiramente, interessa saber se o servidor tem direito ao
recebimento dos valores requeridos a título de jornada extraordinária.
O servidor vem desempenhando sua função de guarda municipal sob o
regime de carga horária de 12x36 horas, isto é, meio dia de trabalho
por um dia e meio de descanso.
Vez mais, lembre-se que o regime é estatutário e, sendo assim, as
normas a que está sujeito não resultam de ajuste comum com a
Administração; ao contrário, são por ela impostas de acordo com o
interesse do serviço público, respeitados os preceitos constitucionais
atinentes ao funcionalismo e às garantias individuais. Portanto, não há
que se falar em incidência de regras específicas da relação contratual
trabalhista.
O fato de a jornada superar o limite diário de oito horas, isoladamente,
não garante ao servidor o direito de receber horas extraordinárias,
pois se trata de jornada executada em regime de revezamento, cujas
características que fogem das ordinariamente realizadas.
Tratando-se de servidor estatutário, aplica-se o regime jurídico dos
servidores municipais, estabelecido segundo as necessidades e limites
orçamentários locais e não a CLT. A Constituição Federal atribuiu ao
Município autonomia administrativa. Aliás, o art. 29 da Constituição
Federal dá autonomia para os Municípios disciplinarem o recebimento
da vantagem das horas extras e a Prefeitura de Borborema, pela Lei
Municipal no 1.550/91, determinou que o serviço extraordinário fosse
remunerado com acréscimo de 50% em relação à hora normal, mesmo
nos finais de semana e feriado (art. 27, §1o). Assim, a limitação da
jornada diária não se aplica ao regime jurídico dos servidores
municipais que possuem vínculo jurídico estatutário com o município e
que exerçam funções diferenciadas, realizadas em turnos de
revezamento, tal como na hipótese dos autos. Vê-se, portanto, que o
autor não tem direito ao pagamento das horas extraordinárias
trabalhadas tal como previsto na CLT, em razão do regime a que está
submetido'.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Embargos de Declaração Cível no 1001074-12.2016.8.26.0067/50000
Voto n°24065
6. O mesmo se diga quanto ao adicional de periculosidade e ao auxílio-
alimentação (fl. 386 e 388):
'O adicional de periculosidade foi regulamentado pela Lei
Complementar no 49, de 26 de abril de 2013, atendendo ao disposto no
art. 27 da Lei no 1.550/91 e, desde então, tem sido pago corretamente
pela Municipalidade, conforme comprovantes de pagamento nos autos
a propósito o próprio autor juntou (pág. 212).
(...)
Finalmente, o pedido relativo ao auxílio alimentação merece rejeição,
porque o autor já recebeu a tal título, conforme documento hábil para
a comprovação que foi anexado aos autos (págs. 365/366),
desmentindo sua afirmação'.
7. Esse é o entendimento trilhado por este Tribunal de Justiça conforme
julgados envolvendo guarda municipal do Município de Borborema em que
veiculados idênticos pedidos:
(...)
Acrescente-se que é irrelevante a discussão quanto à assinatura digital da
contestação do Município ou sua apresentação tempestiva ou não, pois o autor
não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, I, do NCPC), ensejando,
assim, a improcedência do pedido”.
Por fim, a penalidade por litigância de má-fé foi igualmente enfrentada
e fundamentada, tendo sido aplicada e mantida em razão do comportamento do
ora embargante, e não em virtude da improcedência do pedido.
Interessa notar que este Colegiado raramente aplica ou mantém
condenações dessa natureza quando do julgamento de apelações, justamente
para se preservar o direito ao devido processo legal, o acesso ao Judiciário e o
princípio do duplo grau de jurisdição, bem como em razão das naturais
discordâncias interpretativas inerentes ao Direito.
Ocorre que no presente caso houve flagrante extrapolação do direito de
petição, ensejando a devida multa, conforme segue:
“8. A litigância de má-fé também deve ser mantida como acertadamente
justificou a sentença:
'Observa-se precisamente do caso em análise que embora tenha
mencionado que nunca recebeu horas extras, adicional de
periculosidade ou adicional noturno (pág. 4), o próprio autor juntou
documento que comprova o contrário (pág. 212). O mesmo se diga
quanto à falsa afirmação do não pagamento de auxilio alimentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Embargos de Declaração Cível no 1001074-12.2016.8.26.0067/50000
Voto n°24065
(págs. 6 e 365/366).
No exercício de sua pretensão, praticou infração aos deveres de
lealdade. Nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil, deduziu
pedido contra texto legal expresso e contra fato incontroverso (inciso
I), alterou a verdade dos fatos (inciso II) e com isso usou do processo
para tentar conseguir objetivo ilegal (inciso III), que é enriquecimento
ilícito'.
Note-se que mesmo depois da condenação, insistiu o autor em reiterar o teor
da inicial (fl. 402 e 411):
'Antes de mais nada, em contraposição em tudo alegado pela recorrida
em sua defesa, o recorrente reitera todo o alegado no seu libelo
inaugural.
(...)
Assim, o recorrente impugna todo o demais da defesa expressamente e
faz, data máxima vênia, remissão a todos os termos da petição inicial e
aos docs. A ela acostados'.
E nada disse, nem implicitamente, a respeito dos pedidos refutados por
documentos que ele mesmo trouxe, tendo limitado seus argumentos
relativos à litigância de má-fé a questões abstratas de interpretação
legislativa.
Por tais razões, correta a condenação, conforme já decidido por este
Tribunal de Justiça: (...)”.
Não bastasse, pediu o autor, na inicial (fl. 7), o pagamento de adicional
de periculosidade, ao passo que no recurso veiculou pretensão relativa
ao adicional de insalubridade, o que bem demonstra a completa
ausência de fundamento dos pedidos, a falta de cuidado na sua
veiculação e sua atuação contrária à boa-fé, contribuindo para o
abarrotamento do Judiciário com demandas sem o mais remoto lastro
probatório.
Já quanto ao Município, não só inexistem motivos para condená-lo em
litigância de má-fé, como, mais uma vez, nada trouxe o autor nesse
sentido que justificasse seu pedido”.
Portanto, manifestamente protelatórios os embargos, razão pela qual,
com base no art. 1.026, § 2o, do NCPC, condeno o embargante ao pagamento
de multa no valor de 2% sobre o valor atualizado da causa.
Além disso, configurada a litigância de má-fé diante da resistência
injustificada ao andamento do processo e da interposição de recurso com
intuito manifestamente protelatório (art. 80, IV e VII, do NCPC), razão pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Embargos de Declaração Cível no 1001074-12.2016.8.26.0067/50000
Voto n°24065
qual de rigor a fixação de multa no valor de 4% do valor corrigido da causa
(art. 81 do NCPC).
Nem se alegue impossibilidade de cumulação das duas sanções, uma
vez que têm naturezas e destinatários diversos, conforme já decidiu a Corte
Especial do STJ pelo rito dos recursos repetitivos:
“EMENTA:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C
DO
CPC.
INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM INTUITO
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO.
CUMULAÇÃO
DA
MULTA
PREVISTA NO ART. 538 DO CPC COM INDENIZAÇÃO POR LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ, PREVISTA NO ART. 18, § 2o, DO MESMO DIPLOMA.
CABIMENTO, POR SE TRATAR DE SANÇÕES QUE TÊM NATUREZAS
DIVERSAS.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: A multa prevista no artigo 538, parágrafo
único, do Código de Processo Civil tem caráter eminentemente administrativo
- punindo conduta que ofende a dignidade do tribunal e a função pública do
processo -, sendo possível sua cumulação com a sanção prevista nos artigos
17, VII e 18, § 2o, do Código de Processo Civil, de natureza reparatória.
2. No caso concreto, recurso especial não provido.”
(REsp 1.250.739, rel. p/ acórdão Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em
4.12.2013).
Destarte, pelo meu voto, rejeito os embargos com imposição de multas.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA